Tribunal: CARF
Processo: 10820.721433/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10820.721433/2012-44 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.176 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
GESSE TREVISAN Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
CONCOMITÂNCIA. PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 11/16) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2010 no qual se apurou: Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo
e/ou Sem Vínculo Empregatício e Compensação Indevida de Imposto Complementar.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/07), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 60/64):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.721433/2012-44
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.176 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721433/2012-44

O contribuinte apresentou impugnação de fls. 2/7, acompanhada dos documentos de fls.
8/53, alegando, em síntese, ser indevida a exigência fiscal, pois se trata de prestações
referentes a aposentadoria por invalidez, relativas ao período 04/2003 a 03/2007,
cabendo observar o regime contábil de competência, e não o de caixa, como pretende o
fisco
Informa que, contra tal pretensão do fisco, propõe Ação Declaratória de Inexistência de
Relação Jurídica em face da União Federal – Fazenda Nacional – processo 0001581-
57.2011.4.03.6107 – 1a Vara da Justiça Federal em Araçatuba/SP.
A Impugnação não foi conhecida pela 21a Turma da DRJ/SPO em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda nacional, anterior ou posterior ao
lançamento, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 16/06/2015 (e-fls. 66), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 30/06/2015 (e-fls. 79/84) reapresentando os
argumentos de sua Impugnação. Em síntese, requer o cumprimento da decisão proferida no
processo no 0001581-57.2013.4.03.6107, que transitou em julgado na 1a Vara da Justiça Federal
de Araçatuba/SP.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelas razões a seguir expostas, não
deve ser conhecido.
Do exame dos autos, verifica-se que os rendimentos considerados omitidos no
lançamento foram recebidos pelo contribuinte em decorrência de ação judicial (Processo no
1322/03) impetrada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (e-fls. 13, 17/42).
Após o levantamento desses rendimentos através da Caixa Econômica Federal, o
interessado ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica contra a União
Federal – Fazenda Nacional (Processo no 0001581-57.2013.4.03.6107) com o intuito de discutir
a incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos acumuladamente (e-fls. 43/53).
O acórdão da 21a Turma da DRJ/SPO apontou a ocorrência de concomitância
entre processo administrativo e judicial e considerou não conhecida a Impugnação interposta
pelo contribuinte (e-fls. 60/64).
Em seu Recurso, o interessado não traz questionamento específico quanto ao não
conhecimento da Impugnação pelo Colegiado a quo, limitando-se a reiterar as razões
anteriormente apresentadas. Em apertada síntese, requer o cálculo do imposto de renda devido
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à
época em que estes eram devidos (regime de competência). Ou seja, exatamente o objeto do
Processo no 0001581-57.2013.4.03.6107 ajuizado contra a União Federal – Fazenda Nacional.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.176 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721433/2012-44

Verifica-se, portanto, que a omissão de rendimentos apurada no lançamento foi
objeto de discussão no Poder Judiciário, não cabendo a apreciação da matéria por este
Colegiado. É nesse sentido o entendimento consolidado na Súmula CARF no 1, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal, nos termos da Portaria MF no 277 de
07/06/2018:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)
Em vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital